Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-68.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701156-68.2018.8.07.0005 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDENILSON JOAQUIM DA SILVA, ALESSANDRA DA CONCEICAO SILVA, SIDNEI JOAQUIM DA SILVA, DARLENE DA CONCEICAO SILVA, GLEIDSON DA CONCEICAO, DALCILENE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS NEVES, MAICON DA CONCEICAO DE ARAUJO, EDMILSON JOAQUIM DA SILVA, EDUARDO JOAQUIM DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DISPENSA DE PRÉVIA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A TRANSFERÊNCIA CAUSA MORTIS. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA ACOSTADAS AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O arrolamento sumário se destina a conferir maior celeridade ao processo de inventário nos casos de partilha amigável entre os herdeiros, razão pela qual não requer a prévia quitação de tributos relativos à transferência causa mortis (ITCMD) 2. Revendo posicionamento anteriormente adotado, vislumbra-se que os dispositivos do CPC/15 que versam sobre o arrolamento sumário não colidem com os arts. 192 do CTN e 31 da Lei n. 6.830/80 no tocante à imprescindibilidade de comprovação de quitação de tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio previamente à homologação da partilha, exsurgindo necessário interpretá-los conjuntamente e de forma harmônica. Assim, somente após tal comprovação e operado o trânsito em julgado, o Juízo de origem expedirá os títulos de transferência de domínio, independentemente do pagamento do ITCMD. 3. Nesse ínterim, se, no arrolamento sumário, a Fazenda Pública apresenta certidões negativa e positiva de débitos com efeitos de negativa, o que atesta, por conseguinte, a inexistência de débitos tributários relativos aos bens e rendas do espólio e a existência de créditos constituídos, porém, não vencidos ou cuja exigibilidade esteja suspensa, revela-se escorreita a sentença combatida, que homologou a partilha. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei de Execução Fiscal, sustentando, em síntese, que o formal de partilha e/ou alvarás de levantamento só podem ser expedidos após a prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, afirmando que cabe exclusivamente à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre crédito tributário, o que inclui garantias e privilégios. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do CTN e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque o entendimento da turma julgadora encontra-se em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, que concluiu: “(...) De acordo com a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, "diante da inovação normativa contida no art. 659, § 2o, do CPC/2015, no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão. Precedentes" (STJ, AgInt no AREsp 1.497.714/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/12/2019). Em igual sentido: "A homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário não pressupõe o atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco acessórias relativas ao imposto sobre transmissão causa mortis. Consoante o novo Código de Processo Civil, os artigos 659, § 2o, cumulado com o 662, § 2o, com foco na celeridade processual, permitem que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido" (STJ, REsp 1.751.332/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/10/2018). Com a mesma orientação: STJ, AgInt no AREsp 1.374.548/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2019; REsp 1.771.623/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2019.” (AgInt no AREsp 1298980/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/5/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Veja-se, também, o AgInt no REsp 1398114/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea "b", da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Assim, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confiram-se o RE 1211180 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e ARE 711963 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 4/8/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028